Tribunal: TCU
Processo: 043.395/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1964/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.395/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cintia Okamori da Silva (XXX.601.938-XX); Claudia Otsuka Hamanaka (XXX.227.688-XX); Cristina Araujo Peres Martins (XXX.442.798-XX); Dulce Helena de Barros Pereira Rodrigues (XXX.606.368-XX); Mario Kist (XXX.742.800-XX); Maristela Pompeo da Silva (XXX.225.439-XX); Marlisson Sampaio da Silva (XXX.729.572-XX); Marly Silvana Pazini Medeiros (XXX.128.448-XX); Marta Maria Parreiras (XXX.154.236-XX); Mateus Bonfim Oliveira dos Santos (XXX.849.245-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.